Tribunal: TJMT
Processo: 1020080-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020080-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), C J LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 20.777.622/0001-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ A QUITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória ajuizada para cobrança de dívida decorrente de contrato de crédito, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial, fixando atualização do débito com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, em substituição aos encargos contratuais pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se, diante de inadimplemento contratual, devem prevalecer os encargos expressamente pactuados entre as partes ou se é possível sua substituição por critérios legais de juros e correção monetária fixados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente os encargos incidentes em caso de inadimplemento, incluindo juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, a serem aplicados até a quitação da dívida.

4. A substituição dos encargos contratuais por critérios genéricos de atualização, sem declaração de abusividade ou nulidade das cláusulas, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

5. A intervenção judicial nos parâmetros livremente pactuados somente se justifica diante de ilegalidade, abusividade ou desequilíbrio contratual, inexistentes no caso concreto.

6. A jurisprudência do STJ admite a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, não se limitando ao ajuizamento da ação.

7. A não aplicação dos encargos pactuados pode gerar enriquecimento sem causa do devedor, ao tornar o inadimplemento economicamente vantajoso.

8. Os encargos legais possuem caráter subsidiário e somente incidem na ausência de estipulação contratual válida, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os encargos contratuais expressamente pactuados devem prevalecer e incidir até a efetiva quitação da dívida, salvo demonstração de abusividade. 2. É indevida a substituição, de ofício, dos encargos contratuais por critérios legais genéricos de juros e correção monetária. 3. Os encargos legais possuem caráter subsidiário e apenas se aplicam na ausência de previsão contratual válida.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp no 2.235.926/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10/07/2025; STJ, REsp no 1.864.633/RS (Tema 1.059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023; TJMT, Apelação Cível no 1009852-14.2022.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Monitória,

ajuizada em face de
C J LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA
,
julgou procedente o pedido da inicial para constituir título executivo judicial no valor de R$ 72.016,33 atualizado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação, bem como, condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa (Id. 355705361).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, alega que devem observar os encargos contratuais pactuados, incidindo até o efetivo pagamento da dívida, em substituição aos critérios fixados na sentença.

Aduz que, a correção visa evitar o enriquecimento sem causa da requerida.

O apelado pugnou pela manutenção da sentença e pelo
desprovimento do recurso
(Id. 355705375).

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (Id. 356536363).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO DO BRASIL SA
ajuizou
Ação Monitória
em face de
C J LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA
, pela qual alegou inadimplemento do contrato de crédito n° 123289680 no valor atualizado de R$ 72.016,33 (setenta e dois mil, dezesseis reais e trinta e três centavos).

Consta nos autos que o apelado firmou contrato de adesão de crédito no 123289680, em janeiro de 2020, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No entanto, após utilizar o limite total do crédito, não efetuou o pagamento do valor utilizado, permanecendo inadimplente.

Diante desse cenário, a parte autora pleiteia o adimplemento da dívida, que atualmente é no montante de R$ 72.016,33, acrescidos de encargos.

O Banco sustentou que a partir de 20/04/2021, ocorreu o vencimento extraordinário da dívida, permanecendo inadimplente quanto ao pagamento do crédito, sendo notificado extrajudicialmente (Id. 355704912).

O D. Juízo
a quo
decretou a revelia do requerido e nomeou a Defensoria Pública como curadora especial (Id. 355704947), a qual pleiteou pela improcedência dos pedidos por negativa geral (Id. 355704948).

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
prolatou sentença julgando procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“[...]
6. A questão destes autos não necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

7. Observo que os documentos trazidos aos autos pelo autor revestem-se dos requisitos necessários à validade do procedimento monitório, porquanto possui prova da bilateralidade e assunção da dívida, conforme orientação da Súmula do 247 do STJ:

“Súmula no 247 O contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

8. Ademais, os documentos trazidos no id. 86341868 (termo de adesão ao cartão), id. 86341869 (cláusulas gerais), ids. 86341870 e 86341872 (extrato conta corrente) e id. 86341874 (planilha de débito) demonstram prova escrita da dívida que, nas palavras de Luiz Rodrigues Wambier, é ‘qualquer documento ou grupo de documentos conjugados de que seja possível extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido’.

9. Verifica-se, ainda, dos autos que o requerido fora citado por edital, sendo-lhe nomeado curador especial na pessoa da Defensora Pública atuante neste juízo, na forma do art. 72, II, do CPC, que por sua vez apresentou defesa por negativa geral.

10. Portanto, como o embargante não alegou e tampouco provou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, não resta alternativa a não ser a procedência do pleito.

11. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial do autor feito nesta ação monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2o, do CPC, CONSTITUIR de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$- 72.016,33 que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação.

12. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

13. Transitado em julgado, o que deverá ser certificado, o presente feito deverá ter normal prosseguimento pelo interesse do autor.

14. Após o trânsito, se não houver manifestação do autor, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

15. Em caso de recurso, intimem-se a parte adversa para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

16. Publique-se. Intimem-se. Às providências.
(Id. 355705361).”

Irresignado, o apelante interpôs embargos de declaração, alegando contradição em relação aos encargos, requerendo a modificação do índice de correção monetária, e ainda, dos juros moratórios a serem aplicados. O Juízo a quo deixou de acolher os embargos de declaração opostos (Id. 355705367).

Pois bem.

Após detida análise dos autos o recurso comporta parcial provimento.

Verifica-se que o contrato firmado entre as partes contém previsão expressa acerca dos encargos incidentes em caso de inadimplemento, incluindo juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, os quais incidem proporcionalmente ao período de atraso, até a efetiva quitação da dívida (Id. 355704909, fl. 16 e 17).

Cumpre destacar que a sentença recorrida, ao fixar a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, acabou por afastar, na prática, a aplicação dos encargos contratuais expressamente pactuados entre as partes, substituindo-os por critérios genéricos de atualização.

Tal proceder não se revela adequado, porquanto, inexistindo qualquer declaração de abusividade ou nulidade das cláusulas contratuais, não cabe ao Poder Judiciário modificar, de ofício, os parâmetros livremente estipulados pelas partes, sob pena de violação ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Com efeito, os contratos devem ser cumpridos tal como pactuados (
pacta sunt servanda
), especialmente quando firmados entre partes capazes, não havendo nos autos elementos que evidenciem desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva aptos a justificar intervenção judicial.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo inadimplência contratual, os encargos pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, não se limitando ao ajuizamento da ação, sendo indevida sua substituição por critérios judiciais genéricos:

“[...] havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação [...]”
(STJ, AREsp n. 2.235.926/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10/07/2025).

Ademais, a não aplicação dos encargos contratualmente previstos até a efetiva quitação do débito pode ensejar indevido benefício à parte devedora, que se veria favorecida pela própria inadimplência, em afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

A manutenção dos encargos pactuados durante todo o período de mora visa preservar o equilíbrio contratual e impedir que o inadimplemento se torne economicamente vantajoso.

Importa ressaltar, ainda, que os encargos contratuais não se confundem com os encargos legais de atualização monetária e juros de mora, os quais possuem caráter subsidiário, sendo aplicáveis apenas na ausência de estipulação contratual válida.

No caso concreto, havendo previsão expressa acerca dos encargos incidentes em caso de inadimplemento, não há espaço para a incidência de critérios legais substitutivos.

Dessa forma, inexistindo demonstração de abusividade das cláusulas pactuadas, devem prevalecer os encargos contratualmente estabelecidos, em observância aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo previsão contratual, os encargos pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, não sendo cabível sua substituição por critérios legais genéricos. Vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EM CONTRÁRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela cooperativa credora contra sentença proferida em ação monitória, ajuizada para cobrança de dívida parcelada decorrente de contratos bancários firmados com a recorrida. A sentença reconheceu o crédito e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 40 .678,38, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se os encargos contratuais pactuados – juros remuneratórios e moratórios – podem incidir até o efetivo pagamento da dívida, mesmo após o ajuizamento da ação monitória, ante a ausência de cláusula que limite essa incidência. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a incidência dos encargos contratuais até o efetivo adimplemento da obrigação, salvo previsão expressa em sentido contrário. 4. A manutenção dos encargos durante o período de inadimplemento visa garantir a eficácia da cláusula contratual e prevenir incentivos à mora. 5. A Lei no 14.905/2024 atribuiu à taxa Selic caráter supletivo apenas quando ausente convenção entre as partes – o que não ocorre no caso dos autos. 6. Os precedentes do STJ e do TJMT reafirmam a legitimidade da cobrança dos encargos contratuais pactuados até a quitação integral da dívida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito. Mantidos os demais termos da decisão. Tese de julgamento: “1. Os encargos contratuais pactuados – juros remuneratórios e moratórios – incidem até o efetivo pagamento da dívida, salvo estipulação em sentido contrário.” “2. A taxa Selic somente se aplica supletivamente quando inexistente previsão contratual acerca dos encargos incidentes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10098521420228110055, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025).

Assim, mostra-se inadequada a substituição dos encargos contratuais por índices e juros fixados pelo Juízo
a quo
, desacompanhada de qualquer declaração de abusividade das cláusulas pactuadas, sob pena de indevida intervenção na autonomia privada das partes.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para adequar os critérios de atualização do débito aos termos contratualmente estabelecidos.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
, exclusivamente para reformar a sentença quanto aos critérios de atualização do débito, a fim de determinar a aplicação dos encargos contratualmente pactuados durante todo o período de inadimplemento, até a efetiva quitação da obrigação, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026